Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MULTA.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

III – São protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de retardar o andamento do processo e rediscutir a matéria já decidida. Incidência de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV – Embargos de declaração desprovidos.